Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental de tutela provisória da evidência aviado por ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASÍLIA S/A nos autos da ação anulatória de débito tributário que manejara em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em cujo bojo fora prolatada sentença que, negada a tutela liminar pretendida, julgara procedente o pedido, declarando a nulidade da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana – TLP, do exercício de 2017, gerada pelo imóvel situado à SHL/S QD 716, CJ ‘A’, BL ‘A/B’, Brasília – DF, CEP 70.390- 906, inscrito na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal sob o n. 08200017, de propriedade da autora, ora peticionante. Como corolário, condenara o réu ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor cobrado a título de TLP, atualizado, nos termos do art. 85 §2o, do Código de Processo Civil, respeitada a proporcionalidade prevista no § 5o do mesmo artigo, sempre no patamar mínimo. Inconformado, o réu apelara, e, distribuído o recurso, aviara a autora petição[1] requerendo a concessão de tutela da evidência com vistas à sustação do protesto levado a efeito pelo Distrito Federal em seu desfavor com base na CDA originária do lançamento complementar da Taxa de Limpeza Urbana gerada pelo imóvel de sua propriedade, relativo ao ano de 2017, que é a exação debatida nos autos e objeto da sentença arrostada. Como fundamentos da pretensão que aviara, argumentara, inicialmente, que, após o ajuizamento da ação e antes da prolação da sentença, ora apelada, que anulara o lançamento fiscal pertinente à TLP de 2017, em razão de erro na base de cálculo do tributo, o Distrito Federal já havia promovido parcial revisão do tributo. Acentuara que, contudo, a aludida revisão, tal qual o lançamento primeiramente realizado, também fora reputada nula pelo provimento sentencial apelado, sob o prisma de que: “o lançamento realizado sobre o total de 200 unidades autônomas é totalmente infundado, não há justificativa que indique a quantidade de unidades autônomas no local, o que torna o lançamento viciado e, portanto, passível de ter sua nulidade decretada pelo Judiciário.”[2] Ademais, ressaltara que, após a interposição de apelação pelo ente distrital, fora notificada do protesto realizado quanto ao lançamento da TLP, já abrangido pela r. sentença. Frisara que o protesto se referiria, exatamente, ao lançamento complementar da Taxa de Limpeza Urbana invalidada, mesmo em já tendo sido pago o lançamento original, e que a CDA que retrata débito teria sido constituída antes da sentença, em 18.11.2021, sendo, portanto, objeto desta ação. Destarte, acentuando (i) a existência de declaração judicial de que o lançamento complementar fora feito em erro, sendo, portanto, nulo; (ii) o prejuízo decorrente da existência de protesto indevido, denotando o perigo da demora da tutela jurisdicional; (iii) o fato de que a apelação do réu teria chance de não ser sequer conhecida, porquanto não observado o princípio da dialeticidade; e, (iv) a existência de fiança bancária, garantindo bem mais que o valor do débito; pugnara pela antecipação dos efeitos da tutela por evidência, a fim de sustar o protesto realizado, até o julgamento final da causa. Instado o réu, ora peticionado, a se manifestar, sobre o pedido da autora/peticionante, de antecipação dos efeitos da tutela por evidência, com vistas a sustar o protesto da CDA No 50217967078, relativa à cobrança da TLP/2017, objeto desta ação, do qual fora notificada em 12/09/2022, até o julgamento final da causa, notadamente diante da sentença de procedência do seu pedido e da respectiva declaração da nulidade da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana – TLP, do exercício de 2017, referente ao imóvel situado na SHL/S QD 716, CJ ‘A’, BL ‘A/B’, Brasília – DF, de sua propriedade, nos termos do art. 933 do estatuto processual e conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, arts. 10 e 487, inciso II e parágrafo único)[3], deixara transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora concedido para manifestação[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental de tutela provisória da evidência aviado por ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASÍLIA S/A nos autos da ação anulatória de débito tributário que manejara em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em cujo bojo fora prolatada sentença que, negada a tutela liminar pretendida, julgara procedente o pedido, declarando a nulidade da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana – TLP, do exercício de 2017, gerada pelo imóvel situado à SHL/S QD 716, CJ ‘A’, BL ‘A/B’, Brasília – DF, CEP 70.390- 906, inscrito na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal sob o n. 08200017, de propriedade da autora, ora peticionante. Como corolário, condenara o réu ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor cobrado a título de TLP, atualizado, nos termos do art. 85 §2o, do Código de Processo Civil, respeitada a proporcionalidade prevista no § 5o do mesmo artigo, sempre no patamar mínimo. Inconformado, o réu apelara, e, distribuído o recurso, aviara a autora petição requerendo a concessão de tutela da evidência com vistas à sustação do protesto levado a efeito pelo Distrito Federal em seu desfavor com base na CDA originária do lançamento complementar da Taxa de Limpeza Urbana gerada pelo imóvel de sua propriedade, relativo ao ano de 2017, que é a exação debatida nos autos e objeto da sentença arrostada. Reprisado o pedido sob exame, consoante reportado, almeja a autora, incidentalmente, a obtenção de provimento destinado a sustar o protesto, levado a efeito pelo Distrito Federal, que tivera por objeto a CDA No 50217967078, que, a seu turno, derivara de lançamento complementar da TLP/2017, gerada pela unidade de titularidade da peticionante e que faz o objeto desta ação. Assim pontuada a questão sob exame, inicialmente deve ser assinalado que viável a formulação do pedido aduzido em caráter incidental, cabendo ao relator do recurso examiná-lo, pois aduzido sob a forma de prestação cautelar adunada no que fora originalmente formulado e com base no que restara originalmente resolvido (CPC, art. 299, parágrafo único). Com efeito, possível a formulação e exame de tutela provisória após a edição da sentença, porquanto se alinha ao pleito originário que formulara a autora, ora apelada. Essa é a apreensão possível da literalidade do disposto no artigo 299, caput e parágrafo único, do estatuto processual[5], em cotejo com a prescrição contida no artigo 932, inciso II, daquele códex[6], cuja exegese sincrônica conduz à conclusão de que compete ao relator do recurso, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória, pois que competente para conhecer do pleito principal. Quanto ao tema, confira-se importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) Segundo o art. 299 do NCPC, ‘a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal’. Se já existe a ação, a parte interessada faz o pedido de tutela de urgência diretamente ao juiz, por meio de simples petição, não havendo, como antigamente, necessidade de instauração de um processo cautelar apartado. Se, contudo, a tutela sumária é antecedente, a determinação da competência se faz examinando, segundo as regras comuns do processo de cognição ou de execução (arts. 42 a 53),2 qual seria o órgão judicial competente para o pedido principal. Dispõe, ainda, o parágrafo único do art. 299, que ‘na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito’. Assim, durante a tramitação recursal, é do tribunal e não do juiz de primeiro grau, a competência para decidir acerca do pedido de tutela de urgência. No tribunal, caberá ao relator ‘apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal’ (art. 932, II).4 Essa decisão monocrática desafia agravo interno, nos termos do art. 1.021.5 Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado (art. 1.021, § 2o). Um problema frequente ao tempo do Código revogado era o referente à pretensão de obter cautelarmente a suspensão do cumprimento da sentença, quando o recurso era dotado apenas do efeito devolutivo. Segundo a regra do parágrafo único do art. 800, do CPC de 1973, parecia natural que o pleito cautelar fosse suscitado perante o tribunal competente para o julgamento do recurso, desde sua interposição. No entanto, o STF firmou o entendimento de que, no âmbito do recurso extraordinário, não lhe cabia conceder a medida cautelar antes do juízo de admissibilidade praticado na origem (Súmula 634). Enquanto pendente dito juízo, caberia ao Presidente do Tribunal local decidir sobre a atribuição de efeito suspensivo extraordinário (Súmula 635). Atualmente, a controvérsia desapareceu, já que o art. 1.029, § 5o, contém regulação detalhada para a competência das medidas tendentes à obtenção do efeito suspensivo para recursos extraordinário e especial. Muito contribuiu para a superação das dificuldades interpretativas que envolviam o caso a orientação da lei nova que pôs fim à duplicidade do juízo de admissibilidade dos recursos. No direito atual, não há mais o estágio posterior à interposição do recurso em que o processo tramitava no tribunal a quo à espera do primeiro juízo de admissibilidade, que ocorria ainda no juízo de origem. O cabimento dos recursos passou para a competência do próprio tribunal ad quem, o que muito simplificou a concessão do efeito suspensivo em face da executividade do acórdão recorrido: ao órgão que compete decidir sobre o cabimento do recurso, incumbe decidir sobre a medida cautelar em questão. Uma única exceção restou aberta, que é a dos recursos repetitivos retidos ou sobrestados no aguardo da solução do tribunal superior para o caso padrão. Nessa conjuntura especial, caberá ao presidente ou vice-presidente do tribunal local decidir sobre a suspensão ou não dos efeitos da decisão recorrida (art. 1.029, § 5o, III). (...)”[7] Pertinente, ademais, a seguinte preleção lançada em decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello no bojo da Petição 7.897/MG, a qual estabelece a intrínseca correlação observada quanto ao pleito aviado em tutela cautelar e a pretensão principal, litteris: “(...) É preciso ter presente, neste ponto, que há inequívoca relação de acessoriedade entre a “tutela provisória de urgência”, de índole cautelar, ora requerida, e o processo principal (ainda em curso perante o E. Tribunal Superior Eleitoral). A tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso mesmo, para efeito de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a perspectiva de uma causa principal, sequer instaurada perante esta Corte Suprema. A acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras da tutela cautelar. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICOMARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei). Existe, por isso mesmo, em casos como o que ora se examina, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a tutela de urgência, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3a edição, evol. III/256-257, 2a edição, Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, tradução da2a edição italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva). Torna-se importante observar que, tratando-se de tutela provisória, notadamente quando postulada “incidenter tantum”, a medida deve ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, ainda mais naqueles casos – como o de que ora se cuida – em que o Tribunal competente (o TSE, na espécie) sequer esgotou a sua jurisdição, tanto que ainda pendem de julgamento, naquela instância judiciária, os embargos de declaração opostos pelo autor desta demanda. Impende registrar, de outro lado, que, mesmo na hipótese de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a tutela provisória terá pertinência, desde que – interposto o apelo extremo– tenha ele sofrido o prévio e necessário juízo positivo de admissibilidade, pois, se ausentes tais condições, revelar-se-á prematura a instauração originária, neste Tribunal, do pleito de urgência, como esta Corte tem reiteradamente advertido em inúmeros precedentes: (...)”[8] Sob essa perspectiva, sobressai evidente a viabilidade instrumental da pretensão e a competência desta Relatoria para exame da pretensão de tutela de urgência aviada, tendo em vista que, a par da evidente acessoriedade que guarda em relação ao pleito principal, restara endereçada ao Juízo competente para a apreciação do recurso. Quanto ao tema, assim já se manifestara a Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. 1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível. 2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte. 3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5o, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo. 4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado. 5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre). 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 03/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO ESPECIAL AINDA PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA. MEDIDA CAUTELAR JÁ JULGADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. EXAURIMENTO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. RISCO PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA. 1. Esta Corte tem admitido a concessão de efeito suspensivo a recurso especial já interposto, mas pendente do juízo de admissibilidade, ou até mesmo àqueles ainda não interpostos, mas somente para situações excepcionalíssimas, em que se constata, de pronto, "manifesto o risco de dano irreparável e inquestionável a relevância do direito, ou seja, o alto grau de probabilidade de êxito do recurso, tornando indispensável a concessão da providência pleiteada para assegurar a eficácia do resultado do recurso a ser apreciado por este Tribunal." (AgRgMC no 8.101/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 24/5/2004), mormente se já apreciado e denegado pleito cautelar na instância de origem. 2. Interposto o recurso especial e indeferido o pleito cautelar dirigido à atribuição de efeito suspensivo à impugnação recursal, é de se afirmar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação da tutela de urgência. 3. Demonstrado o periculum in mora, pois evidenciada a dificuldade no desempenho da atividade empresarial, e o fumus boni iuris, consubstanciado na provável existência de outros bens penhoráveis de titularidade das agravantes, é de se deferir a liminar postulada para suspender a penhora sobre o faturamento das empresas. 4. Agravo regimental provido.” (AgRg na MC 17.597/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) Consignadas essas ressalvas e pontuado o cabimento da pretensão, afere-se dos autos que, consoante alegado pela autora, ajuizada, em 09/07/2021, esta ação anulatória de débito tributário tendo como objeto a desconstituição do lançamento de IPTU/TLP, referente ao exercício de 2017, gerado pelo imóvel situado na SHL/S QD 716, CJ ‘A’, BL ‘A/B’, Brasília – DF, CEP 70.390- 906, inscrito na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal sob o n. 08200017, de sua propriedade, no qual já havia erigido o bloco “A”, restando finalizada a construção do bloco “B”, em 2019. Sustentara, em síntese, que a base de cálculo da exação sofrera, de 2016 para 2017, aumento na ordem de 181,71% (cento e oitenta e um vírgula setenta e um por cento), com majoração do “Coeficiente de TP”, ante a existência do edifício em construção, afrontando o lançamento, destarte, o art. 19, inciso III e §3o, do Decreto-Lei Distrital no 82/66, e o art. 13, §5o, do Decreto Distrital n. 28.445/07, que determinam a desconsideração dos imóveis em construção, Indeferida a tutela provisória almejada pela autora, aperfeiçoada a relação processual, o Distrito Federal acorrera aos autos, e, ao formular defesa[9], afirmara ter sido efetuada nova análise da situação tributária do imóvel indicado, e, em restando confirmado que fora apresentado o alvará de construção 0076/2019 e o habite-se 165/2019, informando a conclusão da obra, foram baixados os débitos de 2017, 2018 e 2019, sendo os lançamentos revistos, tendo sido reaberto o prazo de impugnação, com vencimento em 18.11.2021, pelo que asseverara a perda superveniente do objeto da ação. Ouvida, a autora informara não ter ocorrido a perda superveniente do objeto da prestação, mas sim o reconhecimento pelo réu, no ambiente administrativo, da integral procedência do pedido anulatório de IPTU, e, parcialmente, do pedido anulatório de TLP, que ainda deveria ser apreciado[10]. Editada sentença terminativa, extinguindo a fase cognitiva, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[11], a qual fora embargada por ambas as partes[12], sobreveio decisão que, rejeitando os embargos do réu e acolhendo em parte os embargos da autora, reconhecera que o feito deveria prosseguir em relação ao pedido de anulação da TLP, firmando o provimento extintivo como decisão parcial de mérito[13]. Seguindo o trânsito processual quanto ao pedido de anulação da TLP/2017 do imóvel apontado, adviera, então, sentença, que, conquanto tenha reconhecido como devida a TLP questionada, analisando a possível ilicitude na modificação da base de cálculo da taxa do ano de 2016 para 2017, julgara procedente o pedido remanescente. Acolhendo o pedido, a sentença declarara a nulidade da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana – TLP, pertinente ao exercício de 2017, gerada pelo imóvel apontado[14]. Sob essa realidade, acolhido o pedido no tocante à nulidade do lançamento da TLP/2017 gerada pelo imóvel indicado, a despeito do lançamento complementar realizado e informado antes da sentença, e tendo o protesto[15]reportado pela autora, originário e lastreado na CDA 50217967078, que alcançara lançamento complementar da exação, o que restara incontroverso nos autos, ante a ausência de manifestação do réu, o direito invocado reveste-se de plausibilidade, legitimando a sustação do protesto aviado em desfavor da autora enquanto transita o recurso interposto pelo réu. Ora, se subsiste provimento meritório desqualificando a higidez da exação, o que sobeja, nesse momento, é a plausibilidade do direito invocado pela contribuinte, ressoando medida açodada a iniciativa da administração fazendária, notadamente porque realizada em descompasso com o decidido, que, conquanto ainda transitado em julgado, sinaliza que o crédito que lastreara o ato cartorário não subsiste. Sob essa realidade, defronte a subsistência do provimento sentencial, induzindo plausibilidade ao direito postulado, o protesto do débito inerente à exação infirmada denota a subsistência de risco de dano afetando a autora, pois sua credibilidade estará afetada na praça, se não sobrestado o ato cartorário. Subsistem, pois, os pressupostos necessários e indispensáveis à concessão da tutela provisória demandada, mas não sob a ótica da evidência, mas sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, porquanto destinada a assegurar a utilidade do processo e prevenir a subsistência de danos afetando a autora quando já tem sentença que reconhecera o direito que postulara, que fora ignorada pelo ato cartorário levado a efeito pela administração fazendária. Ressalve-se que a formatação da tutela provisória não implica descompasso com o postulado, tendo em conta a fungibilidade que lhe é ínsita. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito ou mesmo sua fruição de forma antecipada, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustenta-lo de modo inexorável, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade, quando de natureza cautelar, ou sua fruição imediata, quando revestida de caráter antecipatório, até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[16] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Volvendo ao caso concreto, a par da relevância da argumentação alinhada pela peticionante e as evidências que emergem do acervo produzido nos autos, sobrepuja o provimento de mérito que lhe fora favorável, donde a pretensão antecipatória, no molde em que fora reclamada, afigura-se provida de suporte legal, pois experimenta os efeitos do débito anulado. Demais disso, a prolação de provimento meritório que acolhera a pretensão anulatória sobressai como elemento afirmativo da plausibilidade do argumentário apresentado, ao passo que o risco de dano à parte exsurge patente em face da necessidade de sustação do protesto indevidamente realizado a seu desfavor, o qual, como cediço, traz vários prejuízos a autora. Imperioso reprisar que, consoante alinhavado, sobressai que, na espécie, a pretensão formulada pela demandante já fora acolhida por provimento de mérito, conquanto pendente a apreciação do recurso contra ele manejado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela peticionante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, autorizando sua agraciação com a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que, pois patente a plausibilidade do direito que invocara e os prejuízos que vem experimentando continuamente. Subsiste, sob esse prisma, estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 299, 300, caput, e 1.012, §1o, inciso V, do novo estatuto processual, defiro a tutela provisória de urgência de natureza cautelar demandada pela autora, sustando os efeitos do protesto realizado em seu desfavor, notadamente a publicização do ato cartorário, que fora levado a efeito com fulcro na CDA no 50217967078, proveniente do lançamento complementar da TLP/2017, gerada pelo imóvel de sua titularidade e que integra o objeto desta ação, até o julgamento do apelo aviado pelo réu. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 39901100, fls. 255/256. [2] - ID 39655553 - Pág. 11, fl. 203. [3] - Despacho – ID 40811262, fl. 261. [4] - Certidão – ID 41534994, fl. 263. [5] - “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” [6] - “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” [7] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. § 56. Competência e Procedimentos da Tutela de Urgência, pp. 643/644. [8] - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5559899. Acesso em 17/04/20, às 12h53. [9] - ID 39655450, fl. 92. [10] - ID 39655456, fls. 101/110 [11] - Sentença – ID 39655511, fls. 115/116. [12] - ED’s autora – ID 39655515, fls. 124/126. ED’s DF – ID 39655518, fl. 129/130. [13] - Decisão – ID 39655525, fls. 139/141. [14] - Sentença – ID 39655553, fls. 193/203. [15] - Protesto – ID 39901101 e ID 39901102, fls. 257/258. [16] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.